Tribunal: TJSP
Processo: 1025060-32.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - APELAÇÃO DO INSS – ALEGAÇÃO DE TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS DEVIDO AO USO DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA – REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO JÁ DECIDIDAS EM ANTERIOR AÇÃO – INADMISSIBILIDADE – COISA JULGADA – Ajuizamento de nova ação objetivando a concessão de benefício acidentário pelo mesmo fato – Extinção do processo sem resolução de mérito, com

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - APELAÇÃO DO INSS – ALEGAÇÃO DE TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS DEVIDO AO USO DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA – REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO JÁ DECIDIDAS EM ANTERIOR AÇÃO – INADMISSIBILIDADE – COISA JULGADA – Ajuizamento de nova ação objetivando a concessão de benefício acidentário pelo mesmo fato – Extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485,V, do C.P.C.- Recurso do INSS provido e prejudicado o recurso de ofício.